Tribunal: TJBA
Processo: 8003548-63.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003548-63.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
LORENA VIANA DA MOTTA, MARCOS HENRIQUE MENDES VILELA

APELADO: SONIA SAMPAIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LUDIMILA VIANA VIEIRA, DANILO DE ANDRADE MOREIRA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE ANTES DO LANÇAMENTO. REGISTRO EM CARTÓRIO. ATO
ERGA OMNES.
EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 421 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A execução fiscal cobrava créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2017 a 2020, ajuizada contra parte que já havia alienado o imóvel mediante registro em cartório nos anos de 1999 e 2001.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, quando a execução fiscal é extinta por ilegitimidade passiva, em cenário onde a alienação do imóvel foi registrada no Cartório de Imóveis, mas não comunicada para atualização do cadastro municipal pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

4. O registro da transferência de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis possui publicidade
erga omnes
, sendo oponível à Fazenda Pública, a quem cabe a diligência de verificar a real titularidade do bem antes do ajuizamento da execução fiscal.

5. A negligência do Fisco em ajuizar ação contra parte manifestamente ilegítima, cuja transferência de propriedade ocorreu quase duas décadas antes dos fatos geradores, configura erro inescusável, atraindo a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do ente público.

6. Conforme o Tema 421 do STJ, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a extinção da execução decorre do acolhimento de exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, quando a execução fiscal é extinta por ilegitimidade passiva decorrente de venda de imóvel registrada em cartório antes do fato gerador, independentemente da atualização cadastral junto à municipalidade, dada a publicidade
erga omnes
do registro imobiliário e o dever de diligência do Fisco."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8003548-63.2020.8.05.0103, figurando, como Recorrente, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e, como Recorrida, SÔNIA SAMPAIO DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça